Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. VALOR PROVISÓRIO. LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. REDUÇÃO DRÁSTICA. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação renovatória de locação, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a fixação provisória do aluguel em valor correspondente a 42% do valor mínimo previsto no contrato em vigor.
2. O Laudo de Avaliação Técnica apresentado pelo agravante não é suficiente para o deferimento da medida antecipatória da tutela, sendo de rigor aguardar a instrução processual.
3.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.